Tribunal: STF
Processo: HC 264787
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Henrique Rodrigues Candido da Silva impetrou habeas corpus em nome próprio, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Em consulta ao processo nº 1502507-96.2020.8.26.0602, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 298 (por trezentas e vinte e seis vezes), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO. 



    O impetrante pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena. 



 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (apelação criminal nº 1502507-96.2020.8.26.0602), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 08/05/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, visto que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, o inteiro teor do ato judicial coator. 



    O Supremo tem reiteradamente decidido que constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a inicial de habeas corpus com os documentos indispensáveis ao exame da pretensão nela deduzida. Nessa linha: HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 132.103 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 197.914 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 244.276 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 199.308 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 246.705 AgR, Rel. Min. Flávio Dino; e HC 249.355 AgR, da minha relatoria.



     



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao paciente/impetrante.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente